Tribunal: TJMT
Processo: 1029016-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029016-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO), ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 345.308.941-34 (AGRAVANTE), EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 345.309.591-04 (AGRAVANTE), ANNA K ALVES registrado(a) civilmente como ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), CELIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.196.121-79 (AGRAVADO), RESTAURANTE SABOR DE CASA LTDA - CNPJ: 00.328.258/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO DA EMPRESA NA FASE DE CONHECIMENTO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS EX-SÓCIOS -SUCESSÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO ART. 110 DO CPC – DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INTIMAÇÃO REALIZADA VIA WHATSAPP – VALIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A certidão do oficial de justiça, documento público dotado de fé pública, goza de presunção de veracidade nos termos do art. 405 do CPC, somente podendo ser infirmada por prova robusta em sentido contrário, ônus não suportado pelos agravantes.

A extinção da pessoa jurídica executada autoriza a sucessão processual de seus sócios administradores, nos moldes do art. 110 do CPC, prescindindo-se da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando ausente demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

A intimação realizada por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp) revela-se válida quando observados os requisitos legais e normativos, especialmente a correta identificação do destinatário e a inequívoca ciência do conteúdo, nos termos da Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT.

Comprovada a regularidade da citação e da intimação, bem como legitimada a sucessão processual dos sócios da empresa extinta, inexiste nulidade a ser reconhecida no procedimento executivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029016-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS e outra

AGRAVADA: CÉLIA PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS e outra
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, lançada nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais em Fase de Cumprimento de Sentença no 0000925-24.2016.8.11.0011, ajuizada por
CÉLIA PEREIRA DA SILVA
, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, declarando a nulidade da intimação da executada Edna Maria Ferreira dos Santos e de todos os atos processuais subsequentes em relação a ela, e rejeitou as alegações do executado Israel Pereira dos Santos, reconhecendo a validade de sua intimação e sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam a nulidade da citação da empresa originária Casa Grande Veículos, por ausência de formalidade essencial, notadamente ausência de assinatura, recibo de contrafé ou comprovação de ciência válida, o que viciaria de nulidade absoluta o processo desde seu início.

Alegam que a certidão do oficial de justiça é relativa e pode ser infirmada por elementos fáticos que demonstrem a não realização efetiva do ato.

Defendem, ainda, que jamais integraram a relação jurídica processual originária, e que sua inclusão na execução foi realizada sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou sequer qualquer espécie de contraditório prévio, o que configura violação aos arts. 133 a 137 do CPC, bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos nos incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição Federal.

Ponderam que a mera baixa do CNPJ da empresa executada não autoriza o redirecionamento automático da execução aos sócios, principalmente sem prova de dissolução irregular ou de descumprimento de obrigações sociais, violando-se, com isso, o art. 110 do CPC.

Reforçam que não há prova de qualquer confusão patrimonial, desvio de finalidade ou fraude, afastando, portanto, a aplicabilidade do art. 50 do Código Civil.

Ressaltam que Israel Pereira dos Santos jamais participou do negócio jurídico que deu origem à demanda e tampouco recebeu os valores pagos pela agravada.

Mensuram que os valores foram pagos diretamente a terceiro (Ailton José Rodrigues), o qual depositou os cheques em conta pessoal, sem qualquer repasse à empresa ou a Israel.

Invocam o art. 513, §5o, do CPC, para sustentar que não pode haver cumprimento de sentença contra quem não participou da fase de conhecimento, o que, no caso concreto, tornaria ineficaz o título judicial em relação aos agravantes.

Com estes argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pugnam
“[...]. O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo e/ou a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente a execução, obstando a prática de quaisquer atos constritivos até o julgamento definitivo deste recurso”
(sic).

No mérito, pleiteiam
“O provimento definitivo do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se:
a)
A nulidade da citação na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 239 e 280 do CPC, e do art. 513, §5o, do CPC, com a consequente inexigibilidade do título executivo judicial;
b)
A ilegitimidade passiva dos agravantes, por ausência de participação no negócio jurídico e na lide originária, extinguindo-se a execução em relação a eles, nos termos do art. 485, VI, do CPC;
c)
A inexistência de sucessão processual válida, haja vista que a simples baixa do CNPJ da empresa não autoriza a inclusão automática dos sócios no polo passivo, sem a instauração de incidente próprio (arts. 110, 133 a 137 e 687 do CPC), nem demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil;
d)
A nulidade absoluta da execução, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).
4. Subsidiariamente
, caso não se entenda pela imediata extinção da execução, requer-se:
a)
A determinação de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, ou do procedimento de habilitação (art. 687 do CPC), garantindo-se ao agravante plena oportunidade de contraditório e defesa;
b)
A suspensão de quaisquer atos constritivos até a decisão final sobre a sua inclusão no polo passivo”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 02/09/2025, conforme decisão de Id. 311592894.

Contraminuta ofertada no Id. 318451385, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 309888888.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, declarando a nulidade da intimação da executada Edna Maria Ferreira dos Santos e de todos os atos processuais subsequentes em relação a ela, e rejeitou as alegações do executado Israel Pereira dos Santos, reconhecendo a validade de sua intimação e sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Eis a decisão ora combatida:

“
Vistos etc.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada por ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS e E­DNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS em face do Cumprimento de Sentença movido por CÉLIA PEREIRA DA SILVA.

Os excipientes pleiteiam a nulidade da execução, arguindo, em resumo, a nulidade da citação desde a fase de conhecimento, a sua ilegitimidade passiva e a irregularidade na sucessão processual que os incluiu no polo passivo.

A excepta, em impugnação, sustenta a inadequação da via eleita, a validade dos atos processuais e a legitimidade da sucessão, pugnando pelo prosseguimento da execução.

Decido.

[...]

As questões levantadas pelos excipientes, como a nulidade de citação e a ilegitimidade passiva, constituem matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício e cuja análise se pode fazer com base nos documentos já acostados aos autos, o que torna a Exceção de Pré-Executividade o meio processual adequado para a sua arguição.

No mérito, a alegação de nulidade da citação da pessoa jurídica "Casa Grande Veículos" na fase de conhecimento não prospera.

A certidão emitida pelo Oficial de Justiça (ID 49291887 – Pág. 28) atesta que o então representante legal, o Sr. Israel Pereira dos Santos, foi devidamente citado. Tal documento possui fé pública e presunção de veracidade, não tendo sido produzida prova em contrário capaz de invalidá-lo.

As questões sobre a responsabilidade pelo negócio jurídico que originou a dívida deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, estando agora preclusas e acobertadas pela coisa julgada.

Com a posterior baixa do CNPJ da empresa executada em oito de setembro de dois mil e vinte e um, o redirecionamento da execução aos sócios por sucessão processual, conforme o artigo 110 do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sendo os excipientes, comprovadamente, os sócios administradores à época da dissolução.

A controvérsia principal, contudo, reside na validade da intimação dos excipientes para o pagamento do débito, já na fase de cumprimento de sentença.

Conforme a certidão do Oficial de Justiça (ID 192358448), a intimação foi realizada por meio tecnológico.

Em relação a Israel Pereira dos Santos, a certidão detalha que, após contato telefônico e confirmação de identidade, o mandado foi enviado via aplicativo WhatsApp, com a confirmação de leitura e recebimento, o que valida o ato, pois atingiu sua finalidade.

Contudo, em relação a Edna Maria Ferreira dos Santos, o mesmo documento informa que, apesar de o mandado ter sido entregue via WhatsApp, a destinatária não visualizou nem confirmou o recebimento.

Desta forma, não há prova inequívoca de sua ciência sobre o ato processual, o que o torna nulo por não ter cumprido sua finalidade essencial de comunicação.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
a presente Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade da intimação da executada EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, e de todos os atos processuais subsequentes em relação a ela, por vício no ato de comunicação. Ao mesmo tempo, rejeito as alegações do executado ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS, reconhecendo a validade de sua intimação e sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Deverá a execução prosseguir regularmente em face de ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS.

A secretaria deverá providenciar nova tentativa de intimação da executada EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, por outros meios, no endereço informado nos autos.”
(Id. 204605467 – Autos de origem).

Pois bem. Ao que se extrai das razões recursais, os agravantes sustentam essencialmente a nulidade da citação da pessoa jurídica originária — Casa Grande Veículos, posteriormente denominada Restaurante Sabor de Casa Ltda —, bem como a inexistência de sucessão processual válida e ausência de relação jurídico-material com o objeto da condenação.

Alegam, ainda, que
ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS
não teria participado da relação contratual que deu ensejo à demanda originária, que não houve dissolução irregular da empresa, e que não foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 133 do Código de Processo Civil.

Entretanto, os argumentos apresentados não merecem prosperar.

Analisando os autos, verifico que em Id. 49291887, pág. 28 dos autos de origem consta certidão do Oficial de Justiça, atestando a citação e intimação da empresa Casa Grande Veículos,
“[...] na pessoa de seu Representante Legal, o Sr. Israel [...]”
(sic).

No que concerne à alegada nulidade da citação da empresa executada na fase de conhecimento, cumpre observar que a certidão do oficial de justiça, documento público nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, possui presunção de veracidade e fé pública, somente podendo ser ilidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, ônus que não foi suportado pelos agravantes.

A alegação de que o mandado não foi assinado ou recebido pessoalmente carece de respaldo probatório robusto, não sendo suficiente para desconstituir a presunção legal da validade do ato citatório.

Vejamos precedente deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO.
RECUSA DO EXECUTADO EM ASSINAR O
MANDADO
. IRRELEVÂNCIA.
FÉ

PÚBLICA
DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da validade da citação dos executados G COSTA E SILVA TRADING COMPANY e GABRIEL COSTA E SILVA em execução de título extrajudicial. O magistrado de origem entendeu não ser possível presumir que a citação fora realizada, pois o executado se recusou a assinar o
mandado
, embora tenha recebido a contrafé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa do executado em assinar o
mandado
de citação é suficiente para invalidar o ato citatório, mesmo diante da certidão do oficial de justiça que atestou a ciência inequívoca do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão do oficial de justiça goza de
fé

pública
e presunção de veracidade, conforme o art. 405 do CPC, somente podendo ser desconstituída mediante prova robusta em contrário.

4. A finalidade da citação é conferir ciência inequívoca ao réu acerca da demanda, o que restou demonstrado pela certidão, na qual consta que o executado recebeu a contrafé e tomou ciência do teor do
mandado
.

5. A ausência de
assinatura
no
mandado
constitui mera irregularidade, incapaz de comprometer a validade da citação, pois a recusa do réu não pode obstar a marcha processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reconhecer a validade da citação dos Executados G Costa e Silva Trading Company e Gabriel Costa e Silva e determinar o prosseguimento da ação executiva.

Tese de julgamento:

1. A recusa do réu em assinar o
mandado
não invalida a citação quando a certidão do oficial de justiça atesta a ciência inequívoca do executado.

2. A certidão do oficial de justiça goza de
fé

pública
e presume-se verdadeira até prova em contrário.

3. A ausência de
assinatura
no
mandado
configura mera irregularidade, incapaz de desnaturar o ato citatório.
”

(N.U 1033547-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025) (Destaquei)

No tocante à sucessão processual dos sócios da pessoa jurídica extinta, restou incontroverso que a empresa executada teve seu CNPJ baixado junto à Receita Federal em 08/09/2021, situação que, à luz do artigo 110 do Código de Processo Civil, autoriza a sucessão processual por seus sócios administradores, o que se aplica aos agravantes, os quais figuraram no quadro societário da empresa até a dissolução.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural para fins de sucessão processual:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA.
1 . DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS.
INTELIGÊNCIA DO ART . 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3 . RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato.

2 .A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.

3 . Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.

4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1 .055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial.

5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6 . Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019 REVPRO vol. 295 p. 460) (Destaquei)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no. 2.082.254/GO em 12/09/2023, de relatoria da i. Ministra Nancy Andrighi, entendeu que
“A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15”
, e que,
“A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores”
(sic).

Neste trilhar colaciono precedente deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DA EMPRESA - LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
– RECURSO PROVIDO.

A extinção da pessoa jurídica executada “Extinçao por Encerramento Liquidação Voluntaria” conforme apontamento na Junta Comercial, implica na sucessão processual dos sócios, na forma do art. 110 e 779, II, ambos do CPC, por aplicação analógica, sendo, por isso, cabível o deferimento de pedido de redirecionamento, com inclusão dos sócios no polo da demanda executiva, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações, mostrando-se inadequada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade, porque prescinde da apuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Recurso provido.”
(N.U 1024570-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Destaquei).

Assim, não se trata de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica que exigisse a instauração de incidente próprio, nos moldes do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, mas de sucessão processual operada
ex lege,
decorrente da extinção da pessoa jurídica sem a correspondente liquidação de suas obrigações.

Quanto ao artigo 513, § 5o, do CPC, sua aplicação não socorre os agravantes, porquanto este dispositivo visa proteger coobrigados externos que não integraram a fase de conhecimento. Não é este o caso.

No que tange à intimação na fase de cumprimento de sentença, igualmente não se verifica qualquer vício a macular o procedimento. Consoante certificado nos autos (ID 192358448), a intimação de
ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS
se deu por meio eletrônico, via aplicativo WhatsApp, com prévia verificação de identidade e confirmação de leitura e recebimento.

Assim, o ato citatório restou perfectibilizado, de modo que a diligência obedeceu a todos os atos exigidos pela Portaria Conjunta no. 412/2021, como a captura de tela das conversas, constando a exibição de documento pessoal do Oficial de Justiça e do citando, com o intuito de identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado, dentre outros atos previstos na mencionada portaria.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CITAÇÃO
POR
WHATSAPP
– VALIDADE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA No 412/2021 DO TJMT – IDENTIFICAÇÃO DO CITANDO E CIÊNCIA DO CONTEÚDO – FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA –

DESNECESSIDADE DE
CITAÇÃO
PESSOAL –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a
citação
realizada por meio de aplicativo de mensagens (
WhatsApp
) quando observados os requisitos da Portaria Conjunta no. 412/2021 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que autoriza o uso de recursos tecnológicos para o cumprimento de mandados, desde que haja a correta identificação do citando mediante documento com foto e a inequívoca ciência do conteúdo do ato processual.

A fé pública do Oficial de Justiça confere presunção de veracidade à certidão que atesta o cumprimento da diligência, especialmente quando há captura de tela ou registro fotográfico que comprove a identidade do destinatário e o recebimento das informações.

Constatada a regularidade da
citação
eletrônica, em conformidade com as normas e a jurisprudência dominante, é desnecessária a realização de nova
citação
pessoal, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a validade do ato citatório.
”

(N.U 1023613-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025) (Destaquei)

Ademais, nos termos do artigo 270, caput, do Código de Processo Civil, as intimações podem ser realizadas por meio eletrônico, desde que assegurada a ciência inequívoca, como ocorreu no presente caso.

Em conclusão, todos os fundamentos lançados pelos agravantes restam refutados à luz da legislação processual civil vigente e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O ato citatório da empresa foi regular, do mesmo modo, a sucessão processual foi legitimamente operada por força do art. 110 do CPC, e a ciência de
ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS
sobre os atos executivos foi plenamente comprovada, de modo que inexiste qualquer mácula capaz de justificar a desconstituição da decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025